Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700631-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ANTONIO MARTINS CAIXETA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS D E S P A C H O Vistos, etc. O agravante apresenta pedido de reconsideração quanto à decisão de ID 67796471, todavia a petição de ID 68010598 e documentos que a guarnecem não trazem elemento novo a infirmar a argumentação que subsidiou o indeferimento da tutela de urgência. Nada mais que a reiteração da mesma tabela de despesas inconsistente com os elementos constantes dos autos, e gastos esporádicos com papelaria, os quais, à toda evidência não se revelam suficientes ao pleito que vindica o recorrente. Outrossim, a alegação de que possui dois filhos não constitui fato novo, desconhecido ao agravante ou posterior á impugnação ou mesmo interposição do recurso, consistindo, portanto em mais uma inovação recursal. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 68010598, aguarde-se o prazo para contrarrazões. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator